Tribunal: TJSP
Processo: 2241628-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Impugnação ao cumprimento de sentença – ação declaratória movida pela agravada contra a agravante julgada parcialmente procedente, para declarar o correto valor da mensalidade devida pela assinatura dos serviços de telefonia – existência de valores pagos diretamente à ré e consignação em pagamento de parte das faturas – deferida em sentença a utilização dos valores consignados nos autos

Ementa:

*Impugnação ao cumprimento de sentença – ação declaratória movida pela agravada contra a agravante julgada parcialmente procedente, para declarar o correto valor da mensalidade devida pela assinatura dos serviços de telefonia – existência de valores pagos diretamente à ré e consignação em pagamento de parte das faturas – deferida em sentença a utilização dos valores consignados nos autos para pagamento do crédito que se apurasse em favor da agravante requerida – necessidade de liquidação do julgado, para aferir os valores devidos à ré Telefônica Brasil S/A, com incidência de juros para o caso de mora, bem como verificar os valores pagos à maior pela empresa autora e que lhe serão restituídos e/ou levantados – cumprimento de sentença deflagrado sem o comprovante dos valores efetivamente pagos pelas mensalidades – "prints" tirados do "site" da requerida que não servem como prova, já que se referem ao valor original das faturas que a autora admitiu, na inicial da ação declaratória, ter conseguido renegociar com a ré para manter a prestação do serviço – juros que devem incidir para cômputo do crédito da agravante, apenas no período de mora, caso constatados pagamentos feitos após o novo vencimento estabelecido entre as partes – seguro garantia que pode ser equiparado a dinheiro para fins de afastamento da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC/15 – título executivo judicial ilíquido – ponderação entre os princípios da máxima eficácia da execução para o credor e da menor onerosidade para o executado, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação dos créditos e débitos – precedente do STJ – impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, com retorno dos autos ao contador judicial, após prazo para apresentação dos aludidos comprovantes, sob pena de serem considerados os valores incontroversos – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241628-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado GLOBALPREV CONSULTORES
ASSICIADOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 36.207
AGRV.No : 2241628-87.2019.8.26.0000
COMARCA : INDAIATUBA
AGVTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGVDOS. : GLOBALPREV CONSULTORES ASSICIADOS LTDA
*Impugnação ao cumprimento de sentença ação declaratória
movida pela agravada contra a agravante julgada parcialmente
procedente, para declarar o correto valor da mensalidade
devida pela assinatura dos serviços de telefonia existência de
valores pagos diretamente à ré e consignação em pagamento de
parte das faturas deferida em sentença a utilização dos
valores consignados nos autos para pagamento do crédito que
se apurasse em favor da agravante requerida necessidade de
liquidação do julgado, para aferir os valores devidos à ré
Telefônica Brasil S/A, com incidência de juros para o caso de
mora, bem como verificar os valores pagos à maior pela
empresa autora e que lhe serão restituídos e/ou levantados
cumprimento de sentença deflagrado sem o comprovante dos
valores efetivamente pagos pelas mensalidades
“prints”
tirados do “site” da requerida que não servem como prova, já
que se referem ao valor original das faturas que a autora
admitiu, na inicial da ação declaratória, ter conseguido
renegociar com a ré para manter a prestação do serviço juros
que devem incidir para cômputo do crédito da agravante,
apenas no período de mora, caso constatados pagamentos feitos
após o novo vencimento estabelecido entre as partes seguro
garantia que pode ser equiparado a dinheiro para fins de
afastamento da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do
CPC/15 título executivo judicial ilíquido ponderação entre
os princípios da máxima eficácia da execução para o credor e
da menor onerosidade para o executado, conferindo maior
proporcionalidade aos meios de satisfação dos créditos e
débitos precedente do STJ impugnação ao cumprimento de
sentença acolhida, com retorno dos autos ao contador judicial,
após prazo para apresentação dos aludidos comprovantes, sob
pena de serem considerados os valores incontroversos

recurso provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 220 dos autos eletrônicos do
cumprimento de sentença, complementado a fls. 239 e 241

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos principais, que rejeitou impugnação oposta pela
executada Telefonica Brasil S/A, aqui agravante (fls.
131/138 dos principais), "vez que a empresa de telefonia
tenta, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o
mérito
do
julgado,
insistindo
na
regularidade
das
cobranças realizadas. Não cabe em sede de impugnação
rediscutir o mérito da decisão".
2. Insurge-se a Telefônica, sustentando
excesso de execução de R$107.503,54, ou R$190.905,42
atualizados, e erro na apuração dos créditos e débitos
havidos entre as partes, tendo a sentença autorizado o
desconto do crédito da agravante do montante depositado em
juízo pela agravada exequente. Afirma que o perito
judicial foi induzido a erro, deixando de considerar os
valores
efetivamente
pagos
pela
exequente,
conforme
“prints” do site juntados a fls. 148/149 do cumprimento de
sentença de origem, explicando que as faturas de março/2014 a novembro/2015 tiveram seus valores
retificados, portanto os valores efetivamente pagos não
são os mesmos que constam nas faturas do site, que
informam o valor originalmente cobrado, anotando que a
agravada juntou nenhum dos comprovantes de pagamento das
faturas desse período, mas apenas os referidos “prints”.
Segue explicando que a sentença, em seu dispositivo,
determinou que os juros incidam apenas sobre os valores
devidos à agravante, a título de mensalidades em
R$1.500,40 cada. Assim, afirma que seu crédito atualizado
e acrescido das custas e honorários é de R$77.721,27,
podendo ser liberado à agravada o remanescente do depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial. Ressalta que não foi condenada a restituir
valores, contudo não se opõe a devolver à agravada os
pagamentos que recebeu diretamente a maior, no montante de
R$70.173,87, com honorários de 10% sobre o valor da causa,
com custas de R$537,34. Entende que essa discussão não foi
feita na fase de conhecimento, pois relegada à fase de
liquidação da sentença, portanto busca definir, agora, o
“quantum debeatur”, tampouco sua impugnação não foi
apreciada. Argumenta a impossibilidade de incidência de
multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC/15, já que a
executada garantiu o juízo através de seguro garantia,
correspondente ao valor da execução, acrescido de 30%.
3. Formando o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 366/367),
acusando resposta da agravada (fls. 374/379), bem como
oposição de ambas as partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. A ação declaratória de inexigibilidade
de debito cc. repetição de indébito e pedido de dano moral
movida pela agravada em face da agravante foi julgada
parcialmente procedente, para “declarar inexigíveis os
valores praticados pela requerida como contraprestação dos
serviços prestados à autora em razão da contratação do
'Plano Empresa Vivo', reconhecendo como exigível somente a
prestação mensal de R$1.500,40, a contar da assinatura do
contrato, qual seja março de 2014”. Anotou, ainda, que
“Após o trânsito em julgado, os valores depositados no
processo em apenso deverão ser utilizados para saldar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito existe entre as partes, liberando-se à requerida
valor atinente ao serviço prestado no período de
junho/2015 até cancelamento do contrato (05/06/2017), no
valor mensal de R$1.500,40 atualizado pela Tabela DEPRE,
com juros de mora de 1% ao mês a contar de cada
vencimento; restituindo-se a autora saldo remanescente”.
5.
A autora iniciou o cumprimento de
sentença, alegando que pagou à executada, durante todo o
período da contratação, o montante de R$341.574,46,
atualizados para junho/2018, também com depósito judicial
feito por ela no valor de R$162.352,87. Assim, admitiu a
dedução, do seu saldo credor, de R$74.584,42 devidos à
Telefônica,
pleiteou
o
levantamento
dos
valores
depositados e busca restituir mais R$111.400,47.
6. A agravante, após apresentar seguro
garantia, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando,
em
síntese,
a
incorreção
dos
valores
considerados no cálculo da agravada referente ao período
de março/2014 a novembro/2015, pois os “prints” do “site”
mostram os valores originais cobrados pelas faturas,
contudo houve redução desses valores. Assim, o valor a
restituir seria menor. Além disso, entende que os juros
devem incidir somente no cálculo do seu crédito, mas não
para apurar o valor de restituição à agravada.
7. Diante da divergência, os autos foram
encaminhados ao contador judicial, com observação de que
os cálculos deveriam observar o “disposto na sentença de
fls. 07/09 bem como aos valores depositados pela exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no
processo
apenso
no
1000057-77.2016.8.26.0248.”
O
contador apurou haver crédito em favor da autora no valor
atualizado de R$ 157.308,14 (agosto/2019).
8. Assim, a decisão agravada rejeitou a
impugnação
ofertada,
anotando
que:
“Os
documentos
acostados a fls. 203/208 demonstram as cobranças e
pagamentos realizados pela impugnada. Por outro lado,
caberia à empresa impugnante, na fase de conhecimento,
demonstrar a regularidade dos valores lançados nas faturas
que emitiu em nome da impugnada. Não o fez. Posto isso,
deixo de dar acolhimento à impugnação de fls. 131/138, vez
que a empresa de telefonia tenta, em sede de cumprimento
de sentença, rediscutir o mérito do julgado, insistindo na
regularidade das cobranças realizadas. Não cabe em sede de
impugnação rediscutir o mérito da decisão.”
9. O agravo comporta provimento. Desde
logo, ressalta-se que a agravante não busca rediscutir o
valor devido por cada parcela, o que efetivamente foi
discutido na fase de conhecimento e constou expressamente
no dispositivo da sentença, contra a qual não pendeu
recurso de nenhuma das partes. Ocorre que se cuida de
sentença ilíquida, na medida em que declarado exigível o
valor de R$1.500,40 por cada fatura durante todo o período
de contratação, permitindo-se que esses valores fossem
levantados pela agravante requerida, pois existem quantias
depositadas nos autos da ação cautelar pela agravada a
título de consignação de pagamento das mensalidades.
Assim, com efeito, é essencial a apuração do crédito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante a ser abatido, não se olvidando de que a autora
agravada efetuou também pagamentos a maior diretamente à
agravante, que devem ser considerados para a apuração de
créditos e débitos, bem como restituídos à agravada, se o
caso, o que é decorrência lógica da declaração de
inexigibilidade dos valores praticados pela empresa de
telefonia.
10. Isso posto, para aferir adequadamente
os saldos devedor e credor de cada parte, é imprescindível
a prova dos valores efetivamente pagamentos pela exequente
agravada e que são passíveis de devolução. Além disso, o
cálculo dos valores das mensalidades que constituem o
crédito da agravante deve observar a atualização monetária
e os juros moratórios, conforme disposto em sentença.
11. Através de “prints” de tela de sistema
interno da agravante, em sua peça de impugnação ao
cumprimento de sentença (fls.131/138) ela afirma que não
houve comprovação dos pagamentos corretos dos meses de
março a dezembro/2014 e de janeiro a outubro/2015, e que
os valores efetivamente pagos estão descritos a fls.
148/149, também telas de sistema interno, e que os juros
foram computados para apuração do crédito da agravada, daí
decorrendo o excesso de execução. Com efeito, como
admitido pela própria agravada em sua inicial da ação
declaratória, ela logrou êxito em, através da empresa
Mantovani Consultoria Eireli, negociar algumas faturas,
que foram quitadas por valor menor do que o inicialmente
cobrado, a exemplo do ocorrido com as contas dos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junho, julho, agosto e setembro de 2015 (fls.03 da ação
declaratória), confessando que ela e a Telefônica fizeram
uma série de renegociações para que o serviço não fosse
interrompido, embora agravante não tenha dado a quitação
das faturas naquele momento. Bem por isso, é correto que
os valores apontados no “site” da ré (fls. 17/20 e 203/208
dos autos do cumprimento de sentença, considerados na
decisão agravada) não correspondem aos valores que a
requerente confessou ter pagado nos referidos meses.
Ademais, a fatura de novembro/2015, no valor de
R$18.765,39, já englobou as quantias que a requerida
aceitou abater temporariamente das faturas anteriores.
Assim, como admitido pela própria requerente em sua
inicial, os valores efetivamente pagos foram menores dos
que os constantes nas faturas originais, motivo pelo qual
os documentos de fls. 17/20 e 203/208 não podem ser
considerados para elaboração do cálculo.
12. Desse modo, sendo imprescindível a
prova dos valores pagos na renegociação e do correto
“quantum” a restituir, cabe à autora juntar os comprovantes de pagamentos do período de março a
dezembro/2014 e de janeiro a outubro/2015, que foram
objeto de negociação através de empresa terceira, em prazo
a ser assinalado pelo Juízo singular na origem, sob pena
de serem reputados verdadeiros os incontroversos de fls.
148/149 dos mesmos autos.
13. Quanto aos juros, necessário pontuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que r. sentença, considerando que a requerente pagou mais
do que efetivamente devido, pois reconhecido que as
faturas deveriam ter o valor de R$1.500,40 mensais, e
tendo em vista o depósito nos autos, autorizou a
utilização das quantias consignadas para quitação dos
valores devidos no período de junho/2015 a junho/2017,
consignando que os juros de mora de 1% ao mês passariam a
correr a partir de cada vencimento da fatura.
14. Nesse contexto, cabe ressaltar que não
há falar em mora da empresa de telefonia, portanto, o
cálculo dos valores pagos pela autora e que lhe serão
restituídos não devem ser acrescidos de juros moratórios,
mas apenas de correção monetária. Quanto ao crédito da
agravante, os juros devem ser computados apenas no período
de atraso dos pagamentos, se constatados pagamentos
diretos ou consignados nos autos feitos após o vencimento
de cada fatura, considerando-se, inclusive, o novo prazo
estabelecido
pelas
partes
para
pagamento
do
valor
reajustado por ocasião das renegociações. Anota-se que o
depósito judicial serve para afastar a mora da devedora,
se feito dentro do prazo para pagamento previsto nas
faturas.
15. Em relação à multa e honorários do art.
523, §1o, do CPC/15, também assiste razão à agravante,
cabendo anotar que a sentença constituiu título judicial
ilíquido. Como decidido pelo C. STJ no REsp 1691748-PR, de
relatoria do Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:
“5.Não há como aplicar, na fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, a multa de 10% (dez por cento) prevista
no art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do
CPC/2015) se a condenação não se revestir da
liquidez necessária ao seu cumprimento espontâneo.
6.Configurada
a
iliquidez
do
título
judicial
exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se
prematura a imposição da multa do art. 475-J do
CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento.
7.O CPC/2015 (art. 835, § 2o) equiparou, para fins
de substituição da penhora, a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao do débito constante da
inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por
cento).
8.O seguro garantia judicial, espécie de seguro de
danos, garante o pagamento de valor correspondente
aos depósitos judiciais que o tomador (potencial
devedor) necessite realizar no trâmite de processos
judiciais, incluídas multas e indenizações. A
cobertura terá efeito depois de transitada em
julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária
sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a
extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP
no 477/2013). A renovação da apólice, a princípio
automática, somente não ocorrerá se não houver mais
risco a ser coberto ou se apresentada nova
garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o
seguro
garantia judicial são as opções mais
eficientes sob o prisma da análise econômica do
direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais
da penhora ao desonerar os ativos de sociedades
empresárias submetidas ao processo de execução,
além de assegurar, com eficiência equiparada ao
dinheiro,
que
o
exequente
receberá
a
soma
pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
10. Dentro do sistema de execução, a fiança
bancária e o seguro garantia judicial produzem os
mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins
de garantir o juízo, não podendo o exequente
rejeitar a indicação, salvo por insuficiência,
defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda
oferecida.
11.Por
serem
automaticamente
conversíveis
em
dinheiro ao final do feito executivo, a fiança
bancária e o seguro garantia judicial acarretam a
harmonização entre o princípio da máxima eficácia
da execução para o credor e o princípio da menor
onerosidade
para
o
executado,
a
aprimorar
consideravelmente as bases do sistema de penhora
judicial e a ordem de gradação legal de bens
penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos
meios de satisfação do crédito ao exequente.
12.No caso, após a definição dos valores a serem
pagos a título de perdas e danos e de astreintes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova
penhora
poderá
ser
feita,
devendo
ser
autorizado, nesse instante, o oferecimento de
seguro garantia judicial pelo devedor, desde que
cubra a integralidade do débito e contenha o
acréscimo de 30% (trinta por cento), pois, com a
entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a
dinheiro.” (Grifa-se) (REsp 1691748-PR, Relator
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. J.07.11.2017. T3
Terceira Turma. DJE 17.11.2017.)
16. Na hipótese em tela, o cumprimento de
sentença foi deflagrado sem os elementos para adequada
liquidação do julgado, especialmente os comprovantes dos
valores a restituir, além de ser necessário o adequado
cômputo do crédito da agravante, o que autoriza a
equiparação dos efeitos do seguro fiança aos do dinheiro,
afastando do cálculo a multa e os honorários do art. 523,
§1o, do CPC/15, considerando ainda que o seguro foi feito
no valor de R$166.860,65, que corresponde ao valor do
débito atualizado na data do pedido de penhora, acrescido
de 30%, tudo isso observando a melhor ponderação entre os
princípios da máxima eficácia da execução para o credor e
da menor onerosidade para o executado, de modo a aprimorar
consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial
e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis,
conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação
dos créditos e débitos.
17. Com esse resultado, resolve-se acolher
a impugnação da agravada, determinando o retorno do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao contador do Juízo após a juntada dos comprovantes de
pagamento do período impugnado, ou decurso do prazo a ser
fixado na origem. Em vista da sucumbência da agravada, que
ofereceu resistência à impugnação, fica ela condenada ao
pagamento de honorários de 10% sobre o valor que se apurar
em excesso, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.
18. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js